Tribunal: TJES
Processo: 5010082-61.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010082-61.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI DE FATIMA VIGUINI

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010082-61.2023.8.08.0014

APELANTE:

MARLI DE FÁTIMA VIGUINI

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marli de Fátima Viguini contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do Banco Daycoval S/A, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o banco à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro após tal marco, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A autora recorre pleiteando: (i) majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) condenação do banco à restituição em dobro de todos os valores descontados; e (iii) majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser majorado;

(ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados antes de 30/03/2021;

(iii) determinar se é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com a jurisprudência consolidada da Quarta Câmara Cível para casos análogos.

Conforme decidido no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, do STJ, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, mas sua aplicação automática aos descontos indevidos somente se aplica a partir da publicação do acórdão, em 30/03/2021. Assim, correta a sentença ao determinar a restituição simples dos valores anteriores a tal marco.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal (10%) atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa, a ausência de instrução probatória e a tramitação célere do processo, sendo desnecessária a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta os precedentes da câmara julgadora e as circunstâncias do caso concreto.

A repetição em dobro de valores indevidamente descontados somente é cabível, sem necessidade de prova de má-fé, para descontos ocorridos a partir da publicação do precedente do STJ (30/03/2021).

O percentual mínimo de honorários advocatícios é adequado quando a causa tem baixa complexidade, não exige instrução probatória e é julgada com base no art. 355, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º e § 11; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

TJES, Ap. Cív. 0002688-70.2018.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 26/05/2025.

TJES, Ap. Cív. 5003909-30.2023.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/03/2025.

TJES, Ap. Cív. 5000004-91.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03/05/2024.

TJES, Ap. Cív. 5000004-91.2022.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010082-61.2023.8.08.0014

APELANTE:

MARLI DE FÁTIMA VIGUINI

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante, t
rata-se de apelaç
ão cível
interposta por

MARLI DE FÁTIMA VIGUINI
, eis que i
nconformad
a
com a sentença de
Id
12096184 que julgou procedentes os pedidos inaugurais formulados nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
.

A
Autora/Apelante ajuizou a demanda
afirma
ndo

houve
descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação não autorizada de cartão de crédito consignado e de um empréstimo
a ele
vinculado.

A despeito da resistência da Apelada, o magistrado primevo julgou procedentes os pedidos iniciais para: “i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; ii) condenar a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida, de forma simples os realizados antes de 30/03/2021 e após tal marco, em dobro, incidindo sobre tais quantias juros e correção, representados exclusivamente pela taxa Selic, desde cada desconto indevido; iii) condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros da citação até o arbitramento (taxa legal), momento em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC e; iv ) autorizar a compensação nos termos da fundamentação supra.”

Condenou ainda a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, interpôs a Autora o recurso em análise para
pleitear a majoração da indenização por danos morais, dos honorários advocatícios fixados na sentença, bem como a condenação do Apelado à restituição em dobro de todos os valores descontados em seu benefício previdenciário
.

D
e início, com relação a indenização por danos morais,
entendo
também
que o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
arbitrado
na sentença
revela-
se

dentro
dos
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
inclusive considerando
a
jurisprudência
da colenda 4ª Câmara Cível
,
a saber:
Apelação Cível, 0002688-70.2018.8.08.0012
, Relator
: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
, Data:
26/05/2025
;
Apelação Cível,
5003909-30.2023.8.08.0011
, Relator
: ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Data: 25/03/2025;

Apelação Cível, 5000004-91.2022.8.08.0030
, Relator
: ARTHUR JOS
É
NEIVA DE ALMEIDA
, Data:
03/
05/2024;
Apelação Cível, 5000004-91.2022.8.08.0030,
Relator
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Data:
20/
09
/2024
).

A
ssim, entendo por manter a indenização por danos morais como arbitrada na sentença.

Acerca da
repetição em dobro
dos valores,
o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu
:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Ademais,
o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente,
no tocante dispensa de prova na ocorrência de má-fé do contratado,
só se aplica aos
descontos ocorridos após
a publicação do acórdão,
o
que ocorreu em 30/03/2021.

Assim, acertada a sentença a autorizar a devolução
simples dos
descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelante a
ntes
da data da publicação do precedente do STJ
.

P
or fim, com relação aos honorários advocatícios, a causa e de baixa complexidade, envolve matéria reiterada neste Sodalício, a sentença foi proferida na dinâmica do art.355, inciso I do Código de Processo Civil e em menos de um (01) ano após o ajuizamento da demanda.

Acrescente-se, que os nobres e combativos advogados da Autora/Apelante, além de prestação serviço na comarca onde tramitou a demanda, elaboram a bem fundamentada petição inicial e a réplica, sem outras diligências relevantes, razão pela qual entendo que a aplicação ao caso do percentual mínimo previsto no art.85, §2º, do Código de Processo Civil bem remunera os serviços prestados.

D
estarte, de se manter a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto à Apelante não foi imposta condenação a título de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.